Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA NO PROCESSO PRINCIPAL. VÍCIO SANÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso, o protocolo dos embargos à execução no processo principal configura mera irregularidade, de modo que não é motivo para considerá-los intempestivos, tampouco nulos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes.

3. O Colegiado não é obrigado a examinar e afastar todos os argumentos apresentados no recurso, bastando a análise da matéria com fundamentação suficiente à elucidação da controvérsia.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.